Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-86.2023.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701699-86.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ROSELI CANDIDA DA SILVA APELADO: ROSELI CANDIDA DA SILVA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Roseli Cândida da Silva e Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá (id 54844821 e 54844819). Roseli Cândida da Silva requereu a aplicação da multa fixada pelo Juízo de Primeiro Grau (id 54844690). Roseli Cândida da Silva reiterou a alegação de descumprimento da decisão liminar em sua réplica à contestação (id 54844701, p. 7). A sentença não se manifestou sobre o requerimento formulado por Roseli Cândida da Silva (id 54844815). Roseli Cândida da Silva opôs embargos de declaração a fim de sanar o vício apontado, os quais foram desprovidos (id 54844816 e 54844817). Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca da eventual nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator